Tribunal: STF
Processo: HC 64379
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONDENADO O PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI, A PENA
DE DOZE ANOS DE RECLUSÃO, PREJUDICADO FICA O PEDIDO RELATIVAMENTE A
SUA PRONUNCIA. NEM LHE APROVEITA O 'WRIT' NO SENTIDO DA SUA SOLTURA
PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM LIBERDADE
(ARTIGO 594 DO C.P. PENAL), SE ANTES DA CONDENAÇÃO FOI ELE PRESO
PREVENTIVAMENTE. PRECEDENTES DO STF.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.